Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA PELA INTERNET (E-COMMERCE). ENTREGA DO PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 378,98, já em dobro, em razão da falha na prestação do serviço.
2. Inicialmente, registra-se a completa ausência de interesse recursal da ré/recorrente, ao insurgir-se em relação ao dano moral, uma vez que o pedido da autora, a esse respeito, foi julgado improcedente, consoante r. sentença.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, restando evidenciada, portanto, a pertinência subjetiva da ré para figurar no polo passivo da lide. Ademais, responsabilidade civil é matéria ligada intrinsicamente ao mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O fato de a compra ter sido realizada por meio do e-commerce da ré/recorrente, em que são reunidos diversos parceiros comerciais para venda de produtos na mesma plataforma virtual (marketplace), não a isenta do dever de ressarcir o consumidor da quantia paga pelo produto (impressora deskjet). Restou demonstrado que a entrega do produto, pelos Correios, foi realizada, por duas vezes, em endereço diverso e para pessoas desconhecidas da autora, além do que nele sequer constou o número da casa, apenas a quadra e o conjunto residencial (ID 21027795), situação objeto, inclusive, de registro policial e abertura de reclamação no site “ReclameAqui.com” (ID 21027795 - p. 15/16)
5. O CDC preconiza que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1o, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial. Outrossim, não há que se falar em ressarcimento já efetuado, tendo em vista que o vale-compra concedido à autora foi utilizado para a segunda compra do mesmo produto e, igualmente, enviado para o mesmo endereço equivocado e incompleto.
6. Não obstante, descabe a repetição em dobro, porquanto ausentes os requisitos para a aplicação da penalidade. A cobrança decorreu de regular contrato de compra e venda, o que, sob essa perspectiva, mostrou-se legítima. Ademais, o engano injustificável não incidiu, especificamente, sobre a concretização do negócio jurídico e, sim, sobre a ausência de entrega do produto ao correto destinatário, o que autoriza apenas o ressarcimento do valor, devidamente atualizado, conforme índice adotado pelo TJDFT (INPC).
7. Quanto ao dano moral, e a despeito da alegada necessidade e urgência do produto para o regular desempenho da atividade profissional, certo é que não se verifica que o fato, em si mesmo considerado, viole os direitos de personalidade da recorrente, ainda que seja possível reconhecer-se certa frustação, ante a ausência da entrega produto adquirido.
8. Desse modo, a situação vivenciada pela autora/recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual, do qual resultou em meros dissabores e aborrecimentos, comuns do viver em sociedade, vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos. Cabe destacar que a autora adquiriu o produto pouco tempo depois (janeiro/2018), em loja física da recorrente, deixando transcorrer considerável lapso temporal para ajuizar a presente ação, a demonstrar, ao menos, que os desdobramentos do evento não foram suficientes para atingir a sua dignidade humana.
9. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA AUTORA e PROVIDO EM PARTE O DA RÉ. Sentença reformada, apenas para exclusão da dobra legal. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.